Tribunal: TJSP
Processo: 0048890-35.1997.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – ISS – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0048890-35.1997.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado IBF FORMULARIOS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0048890-35.1997.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37082-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0048890-35.1997.8.26.0564
Apelante:
Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada : IBF Formulários e Serviços Ltda
(massa falida)
Comarca:
São Bernardo do Campo
Voto no 37.082.
CDA
Nulidade
Execução fiscal
ISS

Decreto fundado no não preenchimento dos
requisitos legais
Hipótese de preenchimento
dos requisitos indispensáveis Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em ISS e taxa
de fiscalização extinta com a sentença de fls. 70/75, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Ida Inês Del Cid, a qual considerou
nulas as CDA's que acompanham a peça inaugural.
Apela
a
Municipalidade-exequente
objetivando o prosseguimento do feito, aos seguintes argumentos:
a simples leitura do título executivo que embasa a execução não
deixa dúvida acerca da identificação da origem, natureza do
crédito e dispositivos legais, não se enxergando, bem por isso,
qualquer irregularidade a ensejar o reconhecimento ex officio da
nulidade do título.
Regularmente
processado,
não
se
registrando resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0048890-35.1997.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37082-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso, tendo em vista a
imprestabilidade dos títulos executivos que embasam a execução
fiscal.
É o relatório.
Assiste-se de razão a apelante.
As CDA's de fls. 3/20, data venia, não
padecem de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura
para se concluir que elas preenchem os requisitos do art. 2o da Lei
no 6.830/80.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem
qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança,
relevando acrescentar, por oportuno, caber ao administrado
inteirar-se da redação da lei vigente à época do exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
ser descabida a declaração de nulidade da CDA por eventuais
falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0048890-35.1997.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37082-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
magistrada supõe a ocorrência de irregularidade material nos
respectivos títulos.
Todavia, deve ter lugar à reforma da
sentença, com o prosseguimento do feito, por ter se dado a
apreciação da questão no âmbito dos embargos à execução
opostos pela empresa executada, em apenso, nos termos da
sentença transitada em julgado de improcedência, conforme
certidão de fls. 162 dos autos.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Para o fim proposto, então, dá-se
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica